Tribunal: TJDFT
Processo: 0744216-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744216-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA GERALDA DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 73753099, admitiu o recurso extraordinário interposto por ANA GERALDA DE BARROS. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326) (ID 77146913 – p. 17/18). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador, em sede de agravo de instrumento, já assentou que “O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020” (ID 68345322). Logo, considerando a harmonia do acórdão vergastado com o citado leading case da Corte Suprema, a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal e o juízo positivo de admissibilidade inconformismo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031